Tribunal: TJPA
Processo: 0003843-92.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003843-92.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTES:
Fernando da Conceição e Thiago de Sousa da Costa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Cristine Magella Corrêa Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa a um dos recorrentes. Pretensão provida. Reconhecida a referida atenuante e procedida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e definida a pena final para importe menor. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que são apelantes
FERNANDO DA CONCEIÇÃO e THIAGO DE SOUSA DA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fernando da Conceição e Thiago de Sousa da Costa,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou cada apelante à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista a constatação da reincidência.

Narra a denúncia
que no dia 16 de março de 2018, policiais militares receberam denúncia anônima, através do ¿Disk Denúncia¿, de que na residência situada na Folha 35, Quadra 04, Lote 01, cidade de Marabá, teria indivíduos comercializando substâncias entorpecentes.

Ao se deslocarem ao local para averiguar as informações, os policiais avistaram pela janela os denunciados separando e embalando pacotes de cocaína, assim, adentraram na referida residência e deram voz de prisão ao denunciados, tendo sido encontrado no local 11 (onze) papelotes de cocaína, duas embalagens de sacos plásticos e dois aparelhos celulares.

Na Delegacia de Polícia, os acusados informaram que a droga ali encontrada seria para seu consumo próprio.

Em razões recursais
, alega a defesa que os apelantes deverão ser absolvidos do crime que lhes foi imputado, tendo em vista o acervo probatório ser incapaz de sustentar um decreto condenatório, já que a droga encontrada não era para fins de mercancia e sim para o consumo próprio dos acusados. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa ao recorrente Thiago de Souza Costa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recurso em questão, tão somente para aplicação da atenuante da menoridade relativa ao recorrente Thiago de Souza, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se no mesmo sentido das contrarrazões apresentadas, para que seja aplicada a atenuante da menoridade ao recorrente Thiago e mantido os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa dos acusados.
1 - Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

Alega a defesa que os apelantes deverão ser absolvidos do crime que lhes foi imputado, tendo em vista o acervo probatório ser incapaz de sustentar um decreto condenatório, já que a droga encontrada não era para fins de mercancia e sim para o consumo próprio dos acusados.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, AURINEY FERNANDO RODRIGUES, policial militar, confirma todos os termos da denúncia acusatória, tendo dito em juízo, mídia de fl. 47,
que procedeu diligência, juntamente com outros policiais militares, sendo que quando chegaram no local indicado na denúncia anônima, os apelantes estariam embalando as drogas em saquinhos de ¿chopp¿, bem como que foi encontrado outros saquinhos de ¿chopp¿ vazios. Que quando entraram na residência um dos acusados, que estava também embalando as drogas, se jogou logo no chão com as embalagens nas mãos.

A testemunha CRISLENO DE LIMA MESQUITA, Policial Militar, à mídia de fl. 47, esclareceu ao juiz da causa que
em virtude de denúncia anônima realizada através do ¿Disk Denúncia¿, vieram a proceder diligência no local indicado, sendo que quando chegaram lá constataram que os denunciados estariam embalando drogas ilícitas, dividindo as mesmas em embalagens padronizadas. Que foi encontrado bastante sacos plásticos no local.

Em depoimento prestado pelos denunciados em juízo, mídia de fl. 47
, estes confirmam que foram presos na posse da droga em questão, mas que a referida droga seria para o consumo próprio dos acusado e não para mercancia, tendo estes adquirido o material entorpecente de um mototaxista.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, vejo que a materialidade e autoria delitivas foram deveras provados nos autos, sendo que os próprios acusados confirmaram que a droga foi realmente encontrada em seu poder, mas, no entanto, não conseguiu ser provado nos autos de que aquele material entorpecente seria para consumo próprio do denunciados, estando a decisão condenatória proferida nos autos em sintonia com as provas produzidas em juízo, não havendo razão alguma para se reformar esta decisão para uma decisão absolutória, pois provado o tráfico de drogas em seu verbo ¿guardar¿ ou ¿ter em depósito¿.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUNATE DA MENORIDADE NOS AUTOS
.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa ao recorrente Thiago de Sousa Costa.

Analisando a presente tese aqui esposada, vejo que razão há a defesa do denunciado Thiago de Sousa Costa, quanto a pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa ao caso sob estudo, já que presente à fl. 20 dos autos em anexo, cópia do documento de identidade do recorrente, que comprova que este nasceu na data de 13/11/1997, sendo, portanto, menor de 21 anos de idade à época do crime praticado, que no caso foi perpetrado no dia 16/03/2018.

Logo, por confirmar o que foi trazido neste ponto do recurso, hei por bem não só reconhecer a atenuante aqui averiguada, como também compensá-la com a agravante da reincidência, já que comprovada na decisão guerreada que o réu é reincidente.

Assim, feita a compensação acima informada,
redefino a pena para o importe definido ainda na pena base, que no caso foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 666 dias multa
,
mantendo esta como pena definitiva
, haja vista a inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL provimento
, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa ao apelante Thiago de Sousa Costa, compensando esta atenuante com a agravante da reincidência, redefinindo a pena deste acusado para o importe de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 666 dias multa, mantendo os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator